Tribunal: TJBA
Processo: 8066137-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066137-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: LUDMILA ANDRADE DE ARAUJO Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTRO ESTADO PARA FINS DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A MOTIVAÇÃO PELA NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM FORÇA NO FATO DE TER A AUTORA INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O VIGOR DA EC 07/1999 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que busca o reconhecimento ao adicional por tempo de serviço “considerando o cômputo de tempo de serviço prestado à Administração Pública direta e indireta em todas as esferas federativas, conforme o princípio da paridade federativa.”. 2. A segurança foi denegada à unanimidade por ter a embargante ingressado no serviço público em 2014, quando já estava em vigor a EC 07/1999 que previa a contagem, para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, sob qualquer regime de trabalho, na Administração Pública da União, do Estado e do Município. 3. Quanto a alegação de omissão “...pois deixou de apreciar a tese da eficácia normativa residual do art. 84, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, cuja alegada revogação tácita não afasta a interpretação sistemática e teleológica.”, o acórdão infirma entendimento desta Seção que, frente a aflição constitucional, a revogação do referido dispositivo afasta a sua aplicabilidade, máxime porque ingressou no serviço público em 2014, já após a Emenda Constitucional 07/1999. 4. Já contradição residiria “...no fato de que o TJ-BA já reconheceu, em precedente recente, que o computo do tempo de serviço para fins de percepção de adicional de tempo de serviço nº 8051518- 72.2023.8.05.0000.”, o que não se mostra plausível por exógena, comparada a decisão destes autos com aquela proferida em outra ação com fatos diversos. 5. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior. 6. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066137-70.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUDMILA ANDRADE DE ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 24 de Julho de 2025.